Tribunal: STJ
Processo: 1035561-96.2022.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909860 - SP (2025/0131829-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VALDEMAR DA SILVA CASTRO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: PAES E DOCES MARTINS E MARTO LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO NUNES - SP192312
MAURICIO TADEU DE OLIVEIRA - SP312397
EMBARGADO
: LUIS EDUARDO AZEVEDO ALVES
EMBARGADO
: MARIA RENATA AZEVEDO ALVES PINGITURO
EMBARGADO
: ROSA MARIA LAMAS ALVES
ADVOGADA
: CINTHYA MACEDO PIMENTEL - SP172712
INTERES.
: MARLY MORAES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
INTERES.
: NILTON NEVES VIEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANA MARIA BARBOSA VIEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: ANTONIO MANUEL DOS SANTOS CARDOSO SOARES
INTERES.
: LINDOLFO MOREIRA GOMES
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, diante da necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório para análise da
distribuição dos ônus sucumbenciais e da majoração dos
honorários advocatícios, o que atrai a incidência da Súmula 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
que justifique o acolhimento dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou adequadamente a controvérsia,
com fundamentação clara e suficiente, não havendo negativa de
prestação jurisdicional (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.263.229/MG,
Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
4. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi
Documento eletrônico VDA54037976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15ed8d2f-b11d-4b9d-b881-0da4148b1d5c

expressamente afastada, tendo sido destacados os fundamentos
jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.
5. A discordância da parte com o conteúdo da decisão não
autoriza a oposição de embargos de declaração, por não
caracterizar vício sanável pela via aclaratória (EDcl no AgInt no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
6. A reapreciação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da
majoração dos honorários advocatícios exige reexame de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial, conforme
jurisprudência
consolidada
nesta
Corte
(AgInt
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
AREsp n. 2.560.352/DF,
.
28/10/2024)
7. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, afastando-se, assim, a possibilidade de sua
reforma nesta via (
rel. Min. Moura
AREsp n. 2.786.316/PR,
Ribeiro, DJe de
.
5/5/2025)
8. Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, os
embargos de declaração devem ser rejeitados, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037976 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 15ed8d2f-b11d-4b9d-b881-0da4148b1d5c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909860 - SP (2025/0131829-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: VALDEMAR DA SILVA CASTRO - ESPÓLIO
EMBARGADO
: PAES E DOCES MARTINS E MARTO LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO NUNES - SP192312
MAURICIO TADEU DE OLIVEIRA - SP312397
EMBARGADO
: LUIS EDUARDO AZEVEDO ALVES
EMBARGADO
: MARIA RENATA AZEVEDO ALVES PINGITURO
EMBARGADO
: ROSA MARIA LAMAS ALVES
ADVOGADA
: CINTHYA MACEDO PIMENTEL - SP172712
INTERES.
: MARLY MORAES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
INTERES.
: NILTON NEVES VIEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANA MARIA BARBOSA VIEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: ANTONIO MANUEL DOS SANTOS CARDOSO SOARES
INTERES.
: LINDOLFO MOREIRA GOMES
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, diante da necessidade
de reexame do conjunto fático-probatório para análise da
distribuição dos ônus sucumbenciais e da majoração dos
honorários advocatícios, o que atrai a incidência da Súmula 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
embargada, nos termos do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
que justifique o acolhimento dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada analisou adequadamente a controvérsia,
com fundamentação clara e suficiente, não havendo negativa de
prestação jurisdicional (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.263.229/MG,
Moura Ribeiro, DJe de
.
22/5/2024)
4. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC foi
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

expressamente afastada, tendo sido destacados os fundamentos
jurídicos que sustentaram a conclusão adotada.
5. A discordância da parte com o conteúdo da decisão não
autoriza a oposição de embargos de declaração, por não
caracterizar vício sanável pela via aclaratória (EDcl no AgInt no
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de
AREsp n. 2.074.424/GO,
.
13/2/2025)
6. A reapreciação da distribuição dos ônus sucumbenciais e da
majoração dos honorários advocatícios exige reexame de matéria
fática, o que é vedado em recurso especial, conforme
jurisprudência
consolidada
nesta
Corte
(AgInt
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
AREsp n. 2.560.352/DF,
.
28/10/2024)
7. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a
jurisprudência do STJ, afastando-se, assim, a possibilidade de sua
reforma nesta via (
rel. Min. Moura
AREsp n. 2.786.316/PR,
Ribeiro, DJe de
.
5/5/2025)
8. Inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade, os
embargos de declaração devem ser rejeitados, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o acórdão recorrido deixou de se
manifestar sobre a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e dos
honorários advocatícios, que deveriam observar os princípios da
sucumbência e da causalidade.
3. O Tribunal de origem justificou a manutenção da proporção dos ônus
sucumbenciais, afastando a alegação de omissão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a distribuição dos ônus
sucumbenciais e a majoração dos honorários advocatícios podem ser
revisadas em sede de recurso especial, considerando os princípios da
sucumbência e da causalidade.
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

III. Razões de decidir
5. Decisão desfavorável aos interesses da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional, tampouco ausência de fundamentação,
quando o acórdão aborda suficientemente a controvérsia.
6. A análise da distribuição dos ônus sucumbenciais e da majoração dos
honorários advocatícios demanda reexame de matéria fática, o que é
vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na
Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que a avaliação do grau de
sucumbência das partes e a proporcionalidade na distribuição dos
honorários advocatícios envolvem reexame de fatos e provas, sendo
inviável em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
relator
Súmula no 284/STF
REsp n. 1.955.114/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.899.000/SP,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa.
As razões do agravo evidenciam, na realidade, a inconformidade da
parte com o teor do acórdão, buscando sua reforma para obtenção de
resultado mais alinhado aos seus interesses. Contudo, para conhecer da
controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se necessário o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp n. 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, em suma, para modificar a distribuição dos ônus
sucumbenciais, seria necessário reavaliar quais pedidos foram
efetivamente acolhidos e qual foi o grau de sucumbência de cada parte,
o que demanda novo exame dos fatos e provas dos autos.
Na mesma esteira, a discussão sobre a majoração dos honorários
depende da análise do resultado do julgamento, do grau de procedência
do recurso e da sucumbência das partes, bem como a hipótese de
sucumbência mínima.
Essa é, inclusive, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

DE REVISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O
caput, do
estabelece que, verificada a
art. 86,
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários
advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das
partes.
2.O acórdão recorrido constatou que, neste caso, houve sucumbência
recíproca, pois ambos os lados sucumbiram parcialmente em suas
reivindicações.
3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-
se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de
reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência
que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por
demandar o reexame de matéria fática. Incidência da
" (AgInt no
Relator Ministro
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
17/4/2024)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.786.316/PR,
julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
5/5/2025.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ENTRE
VENCEDORES.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto por MICHELL ANTONIO BREDA contra
decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que conheceu
do agravo para, em extensão parcial, negar provimento ao recurso
especial. A controvérsia refere-se à proporcionalidade na distribuição de
honorários advocatícios entre advogados que representaram partes
vencedoras, bem como à alegação de omissão na decisão do tribunal de
origem e à aplicação de óbices sumulares.
2. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada, o que afasta a
alegação de violação ao
do
A negativa de
art. 1.022
CPC/2015.
prestação jurisdicional não se configura quando a decisão aborda
suficientemente a controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses
da parte.
3. A distribuição proporcional dos honorários advocatícios, considerando
a complexidade e o volume de trabalho de cada advogado, encontra
respaldo no
do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, que
art. 87
aplica o princípio da proporcionalidade para evitar oneração excessiva
ou desequilíbrio entre vencedores.
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

4. A revisão da distribuição dos honorários advocatícios envolve
reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
5. A inadmissibilidade do recurso especial pela alínea "a" da Constituição
Federal, em razão da aplicação de enunciados sumulares, prejudica o
exame do dissídio jurisprudencial suscitado, conforme jurisprudência
consolidada do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.553.933/MT,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA N. 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Em síntese, cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais, em decorrência de atraso de obra.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem
impede o acesso do recurso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito do prequestionamento.
3. Insuscetível de revisão, nesta via recursal, o entendimento do Tribunal
de origem, que, com base nos elementos de convicção do autos,
entendeu pela ocorrência de dano moral e pela razoabilidade dos
alugueis, porquanto demanda a reapreciação de matéria fática, o que é
obstado pela Súmula n. 7/STJ.
4. Avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou
vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição
dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada
no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria
fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando as
teses já foram afastadas na análise do recurso especial pela alínea "a"
em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
17/4/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO ALUGUEL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPRORCA.
AFERIÇÃO
DA
PROPORÇÃO.
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O
caput, do
estabelece que, verificada a
art. 86,
CPC/2015
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários
advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das
partes.
2. O acórdão recorrido constatou que, neste caso, a sucumbência está
relacionada ao resultado final do único pedido da demanda sobre o qual
havia controvérsia, bem como que ambos os lados sucumbiram
parcialmente em suas reivindicações, justificando a divisão igualitária
das despesas processuais.
3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-
se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de
reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência
que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por
demandar o reexame de matéria fática. Incidência da
" (AgInt no
Relator Ministro
Súmula n. 7/STJ
AREsp n. 2.099.311/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
.
17/4/2024)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.560.352/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

Logo, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável revisão do
quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA53798647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:58
Código de Controle do Documento: f89c87a8-7ca7-45ed-a348-0b9279951e3e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.909.860 / SP
Número Registro: 2025/0131829-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10355619620228260002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR DA SILVA CASTRO - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARLY MORAES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
AGRAVADO
: PAES E DOCES MARTINS E MARTO LTDA
ADVOGADOS : RONALDO NUNES - SP192312
MAURICIO TADEU DE OLIVEIRA - SP312397
AGRAVADO
: LUIS EDUARDO AZEVEDO ALVES
AGRAVADO
: MARIA RENATA AZEVEDO ALVES PINGITURO
AGRAVADO
: ROSA MARIA LAMAS ALVES
ADVOGADA
: CINTHYA MACEDO PIMENTEL - SP172712
INTERES.
: NILTON NEVES VIEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANA MARIA BARBOSA VIEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: ANTONIO MANUEL DOS SANTOS CARDOSO SOARES
INTERES.
: LINDOLFO MOREIRA GOMES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
Documento eletrônico VDA54008387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: ca57fa33-e386-4b21-86ab-6e27e50e74a8

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDEMAR DA SILVA CASTRO - ESPÓLIO
EMBARGADO : PAES E DOCES MARTINS E MARTO LTDA
ADVOGADOS
: RONALDO NUNES - SP192312
MAURICIO TADEU DE OLIVEIRA - SP312397
EMBARGADO : LUIS EDUARDO AZEVEDO ALVES
EMBARGADO : MARIA RENATA AZEVEDO ALVES PINGITURO
EMBARGADO : ROSA MARIA LAMAS ALVES
ADVOGADA
: CINTHYA MACEDO PIMENTEL - SP172712
INTERES.
: MARLY MORAES - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: SAVIO CARMONA DE LIMA - SP236489
INTERES.
: NILTON NEVES VIEIRA - ESPÓLIO
INTERES.
: ANA MARIA BARBOSA VIEIRA - POR SI E REPRESENTANDO
INTERES.
: ANTONIO MANUEL DOS SANTOS CARDOSO SOARES
INTERES.
: LINDOLFO MOREIRA GOMES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: ca57fa33-e386-4b21-86ab-6e27e50e74a8